Tribunal: STJ
Processo: 0292396-04.2013.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 5245 - SP(2013/0292396-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
REVISOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: HJP EMPREENDIMENTOS
LTDA - MICROEMPRESA
S/C
ADVOGADOS
: FÁBIO HANADA E OUTRO(S) - SP098691
ALEXANDER HIDEMITSU KATSUYAMA - SP214077
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CAROLINA MARIA MACHADO DE STEFANO E OUTRO(S) -
SP090944
FELIPE ANTONIO ABREU MASCARELLI E OUTRO(S) - SP208471
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que houve omissão deste juízo quanto à restituição do
depósito a que se refere o
do CPC, uma vez que, tendo sido
art. 968, inciso II,
vencedor o autor, aplica-se ao caso a norma do
do referido Código.
art. 974
3. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
05/03/2026 11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2987d3-a389-4c3f-a5be-4563e8e3b00f

Documento eletrônico VDA54950447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b2987d3-a389-4c3f-a5be-4563e8e3b00f

EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 5245 - SP(2013/0292396-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
REVISOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: HJP EMPREENDIMENTOS
LTDA - MICROEMPRESA
S/C
ADVOGADOS
: FÁBIO HANADA E OUTRO(S) - SP098691
ALEXANDER HIDEMITSU KATSUYAMA - SP214077
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: CAROLINA MARIA MACHADO DE STEFANO E OUTRO(S) -
SP090944
FELIPE ANTONIO ABREU MASCARELLI E OUTRO(S) - SP208471
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Hipótese em que houve omissão deste juízo quanto à restituição do
depósito a que se refere o
do CPC, uma vez que, tendo sido
art. 968, inciso II,
vencedor o autor, aplica-se ao caso a norma do
do referido Código.
art. 974
3. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HJP EMPREENDIMENTOS
LTDA. contra acórdão, de minha relatoria, que julgou parcialmente procedente a
S/C
ação rescisória, nos termos da seguinte ementa (fl. 444):

AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.
PARCELAS DE PRECATÓRIO EM ATRASO. EXCLUSÃO DOS JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. CABIMENTO
DOS JUROS DE MORA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DA SUPREMA
CORTE. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. AÇÃO
RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PREJUDICADO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
(Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de
n.590.751/SP
4/4/2011)
Documento eletrônico VDA54595810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:02
Código de Controle do Documento: 666d12dd-a923-4181-9f0f-2ab69509a716

, com repercussão geral, firmou a tese de que "o
do ADCT possui a mesma
art. 78
que o
deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório
mens legis
art. 33
pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência
destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que
adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente".
2. O acórdão proferido pela Corte
assentou que houve pagamento em
a quo
atraso das parcelas do precatório e, por isso, julgou incidentes os juros moratórios e
compensatórios. Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência
da Corte Suprema, firmada no sentido de que, havendo inobservância do prazo
constitucional de pagamento das parcelas do precatório, incidem apenas juros
moratórios.
3. Imperioso julgar em parte procedente a rescisória quanto à exclusão dos
juros de mora, nos termo da Súmula Vinculante n. 17 da Suprema Corte, visto que o
acórdão rescindendo, ao dar provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança, determinou exclusão dos juros em continuação, tanto moratórios quanto
compensatórios, da ordem de sequestro.
4. Ação rescisória julgada parcialmente procedente para manter a
incidência de juros moratórios em continuação sobre o período de atraso no
pagamento dos precatórios. Prejudicado o agravo regimental interposto da decisão
que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Sustenta a parte embargante que houve omissão na decisão por ter deixado de
determinar a expedição de alvará de levantamento do depósito.
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 578).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (CPC), o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento
judicial.
Existente,
, a omissão apontada, haja vista que o
do Código de
in casu
art. 974
Processo Civil prevê o seguinte:

Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão,
proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito
.
a que se refere o inciso II do art. 968
Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou
improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da
importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82.

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos
essenciais do
, devendo o autor:
art. 319
Documento eletrônico VDA54595810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:02
Código de Controle do Documento: 666d12dd-a923-4181-9f0f-2ab69509a716

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do
processo;
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa,
que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos,
.
declarada inadmissível ou improcedente

O referido depósito prévio somente será destinado à parte ré da ação rescisória
quando tal instrumento for inadmissível ou totalmente improcedente, haja vista que se
trata de penalidade de caráter excepcional, de forma que a parcial procedência da
rescisória retira o caráter temerário da ação, devendo ser seguida a regra do
do
art. 974
CPC.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para, sanando omissão,
determinar a restituição do depósito a que se refere o
do CPC em favor
art. 968, inciso II,
do autor, na forma do
do CPC.
art. 974
É como voto.
Documento eletrônico VDA54595810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:02
Código de Controle do Documento: 666d12dd-a923-4181-9f0f-2ab69509a716

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl na AR 5.245 / SP
Número Registro: 2013/0292396-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01813530 053908225739 1531510 1813530 201101128793 2402712 53908225739 6261990
8225738919908260053 994092287339
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: HJP EMPREENDIMENTOS
LTDA - MICROEMPRESA
S/C
ADVOGADO
: FÁBIO HANADA E OUTRO(S) - SP098691
RÉU
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAROLINA MARIA MACHADO DE STEFANO E OUTRO(S) -
SP090944
FELIPE ANTONIO ABREU MASCARELLI E OUTRO(S) -
SP208471
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HJP EMPREENDIMENTOS
LTDA - MICROEMPRESA
S/C
ADVOGADOS
: FÁBIO HANADA E OUTRO(S) - SP098691
ALEXANDER HIDEMITSU KATSUYAMA - SP214077
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CAROLINA MARIA MACHADO DE STEFANO E OUTRO(S) -
Documento eletrônico VDA54917567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 91df6fc4-2995-4698-855e-2e01859b153f

SP090944
FELIPE ANTONIO ABREU MASCARELLI E OUTRO(S) -
SP208471
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:19
Código de Controle do Documento: 91df6fc4-2995-4698-855e-2e01859b153f